Tribunal: TJDFT
Processo: 0003588-33.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0003588-33.2016.8.07.0018 APELANTE: GO COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA - EPP APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se dereexame da Apelação Cível interposta pela empresa GO Comércio de Óculos e Acessórios Ltda. EPP contra ar. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Referida Apelação foi julgada no v. Acórdão no 1027278, a qual foi conhecida e não provida, à unanimidade (Id. 8517592). A Apelante (autora) interpôs o Recurso Extraordinário Id. 8517596, cujo julgamento foi suspensopela decisão Id. 8517645, em razão de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a repercussão geral do tema aplicação de diferencial de alíquota de ICMS às empresas optantes pelo SIMPLES SOCIAL. Os autos retornaram em 22 de junho deste ano, em razão de o RE no 970821, representativo do Tema 517, ter sido julgado em 14.5.2021. Decido. Trata-se que ação em que a Autora busca se eximir da cobrança do ICMS referente ao diferencial de alíquotas devido quando da aquisição em outras unidades da Federação (DIFAL), de mercadorias destinadas a revenda. A matéria analisada no Acórdão está afeta ao Tema 517 do STF. O RE no 970821, representativo do Tema 517, foi julgado em 14.5.2021, tendo a decisão a seguinte redação: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 517 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, que davam provimento ao recurso. Foi fixada a seguinte tese: “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.” Os Ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques acompanharam o Relator com ressalvas. Plenário, Sessão Virtual de 30.4.2021 a 11.5.2021.” Sabe-se que recursos extraordinários julgados sob o regime da repercussão geral têmeficácia erga omnes e são de cumprimento obrigatório. Vejamos o que dizemo artigo 1.035 do CPC e o artigo 102, § 3o, da Constituição Federal: “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. § 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. § 2o O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. § 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal; II – (Revogado); III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos doart. 97 da Constituição Federal. § 4o O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. § 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. (...)” “Art. 102. (...)§ 3o No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.” Também o art. 932, caput, inciso IV, letra b, do CPC, assim estipula: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV – negar provimento a recurso que for contrário a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;” A referida Apelação foi julgada no v. Acórdão no 1027278, ocasião em que foi conhecida e não provida, à unanimidade (Id. 8517592), de modo que está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal e, portanto, deve ser mantido. Sendo assim, em novo exame dos fatos à luz do precedente vinculante, com fulcro no art. 932, IV, “b”, do CPC, mantenho o v. Acórdão que julgou a Apelação interposta pela Autora. Encaminhem-se os autos à Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora